Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-47.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003716-47.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE E EXTINGUI A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487 V CPC – ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE

PRESCRIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS ANTERIORES A 18/10/2021 QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO EM QUE OCORRE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AO LONGO DO TEMPO POR MEIO DE DESCONTOS EFETIVADOS MENSALMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição dos valores indevidamente descontados na conta da Apelada anteriores a 2016 tendo em vista que em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como no caso, em que os descontos indevidos ocorreram mês a mês, a contagem dos prazo prescricional têm início a partir do último pagamento/desconto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003716-47-2021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: LEONORA SILVA COSTA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
que em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Instituição Financeira, não acolhendo alegação de excesso de execução, homologou os cálculos apresentados e em razão do depósito realizado pelo Apelante,,
extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, II do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, aduzindo que existe erro no cálculo apresentado pela Apelada, já que não poderia executar valores anteriores a 18/10/2016.

Sustenta que a parte Autora anuiu indevidamente as parcelas desde 07/02/2011, chegando-se a R$ 12.052,88 (doze mil cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo que excluídas as parcelas prescritas o montante devido corresponde a R$ 6.807,68 (seis mil oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos), já incluídos os honorários advocatícios.

Assevera que no caso há excesso de execução concernente a
7.316,36 (sete mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos). Pugna pelo provimento do recurso e reformada sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que ajuizou a ação visando a declaração de inexistência de autorização negocial para descontos de serviços bancários, sobrevindo sentença determinando ao Banco Bradesco a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro em sua conta.

Alega que o ora Recorrente apresentou Recurso de Apelação que foi parcialmente provida apenas para determinar a restituição na forma simples, tendo a ora Apelada pleiteado o cumprimento de sentença apresentando os cálculos que foram acolhidos pelo Juízo.

O Apelante se insurge com relação aos cálculos apresentados alegando existência de prescrição, todavia, não há falar em prescrição, conforme aventado já que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, esta se renova mês a mês não assistindo razão ao Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A, em que o Apelante se insurge com relação a sentença que homologou os cálculos apresentados pela Exequente, e, diante do depósito do montante efetuado pela Instituição Financeira ora Apelante extinguiu a execução.

O Apelante argumenta, em síntese, excesso de execução sustentando que não poderia haver cobrança em relação a valores anteriores a 18/10/2016 já que estariam prescritos, situação não observada pelo Juízo
a quo
.

Cumpre registrar que no caso em análise a Apelada ajuizou a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização e Repetição do Indébito
em decorrência de descontos não autorizados em sua conta realizados pelo Apelante, cuja demanda foi julgada procedente,

sendo determinada a restituição dos valores descontados na conta da Autora, na forma simples.

Constata-se que esta ingressou com cumprimento de sentença apresentando no valor correspondente a R$ 13.860,81, (treze mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), incluindo os honorários advocatícios que foram homologados pelo Juízo extinguindo-se a Execução,

tendo em vista o depósito realizado pela Instituição Financeira.

Ocorre que o Banco Bradesco S/A alega excesso de execução, argumentando que estariam prescritos os valores anteriores a 18/10/2016 e não poderiam ser incluídos no referido cálculo, já que o valor devido seria apenas de 6.807,68 (seis mil oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos), já incluídos os honorários advocatícios.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante, necessário registrar que se refere a obrigação de trato sucessivo, renovando-se a cada desconto realizado que ocorre mês a mês.

Com efeito,
no que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela, no caso, do ultimo desconto considerado indevido, já que ocorriam mensalmente na conta da Apelada.

Dessa forma, considerando que quando do ajuizamento da ação em 18/10/2021 as cobranças/descontos indevidos ainda estavam ocorrendo na conta da Autora

não há falar em prescrição de valores anteriores ao seu ajuizamento como pretende o Apelante e excesso de execução.

Acerca da questão cumpre anotar o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETUAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas
após o vencimento da última parcela do contrato
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.(N.U 1061297-39.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA

-
PRESCRIÇÃO E DECADENCIA – INOCORRÊNCIA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA -

PRELIMINAR REJEITADA -

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM INÚMERAS DESPESAS NO COMÉRCIO LOCAL POR LONGO TEMPO – DEVER DE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA BEM COMO VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – AUSENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO A JUSTIFICAR IN VALIDAÇÃO DO CONTRATO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo,
como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida
e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento não havendo falar in casu em prescrição e decadência
uma vez que quando do ajuizamento da demanda em 2023 os descontos estavam ocorrendo no benefício do Autor. (...) (N.U 1016971-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL ––AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CONTRATA DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA/APELADA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO PROVIDO .

Não há falar em ocorrência de
prescrição no presente caso, ao argumento de que o primeiro
desconto teria ocorrido em 2017 e quando do ajuizamento da ação em 2023 já teria decorrido mais de 3 (três) anos, porquanto o caso é de
obrigação de trato sucessivo, ocorrendo renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente, sendo que cada desconto evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora. (... ) (N.U 1003469-15.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Dessa forma, não há falar em prescrição pelas razões sustentadas pelo Apelante e, tampouco, em excesso de execução não merecendo modificação a sentença recorrida.

Portanto, em face dessas considerações, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025